Tribunal: STF
Processo: RE 1518872
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de cognição. ICMS. Substituição tributária. Restituição de valores recolhidos a maior. Adoção de base de cálculo presumida superior ao valor real das operações. Inteligência do TEMA 201 STF. Comunicado CAT 14/2018. Limitação temporal que se justifica.



    1. Direito à compensação ou à restituição em pecúnia dos valores pagos a maior em caso de não ocorrência do fato gerador presumido ou quando o valor da operação é inferior ao que se presumira assegurado pelo art. 150, § 7º, CF e art. 66-B da Lei Estadual nº 6.374/89.



    2. Decidido pelo STF no RE nº 593.849/MG (Tema nº 201) e ADI 2.777 e pelo TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0033098-49.2018.8.26.0000. Direito à restituição que se limita aos termos da modulação.



    3. Comunicado CAT 14/18 que se encontra em consonância com a modulação dos efeitos do tema de repercussão geral n. 201-STF e arguição de inconstitucionalidade nº 0033098-49.2018.8.26.0000.



    4. Ato normativo hoje nomenclaturado, por lei posterior, para artigo 66-H. A modulação na repercussão geral n. 201 admitiu a aplicação da nova tese firmada a todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, bem como os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento. O entendimento sufragado no tema de repercussão geral n. 201 do STF, assim como os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 66-B, da Lei Estadual nº 6.374/89, pronunciada pelo Colendo Órgão Especial deste Sodalício (norma estadual, até então, hígida), alcança os casos oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido posteriores a fixação do entendimento do STF na repercussão geral n. 201, o que se deu em 19 de outubro de 2016. Portanto, não há como afastar a observância das PORTARIAS CAT 14 E 42 DE 2018, especialmente porquanto a lei estadual paulista, anterior e permissiva da restituição no caso de venda 'a menor' no sistema do ICMS-ST, já havia sido alterada pela Lei n.º 13.291/2008, antes mesmo do julgamento da ADI 2777-SP. Ou seja, no Estado de São Paulo já havia uma série de restrições -- por lei estadual -- ao ressarcimento antes do julgamento do Tema n. 201 e da ADI 2777-SP. Como aquele julgado não determinou a retroação ex tunc, não há como ignorar as leis estaduais que já normatizavam a questão.



    5. Sentença que julgou procedente o pedido reformada.



    6. Recurso do ESTADO DE SÃO PAULO provido e reclamo da empresa autora prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente